Tribunal: TJES
Processo: 5009006-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009006-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSEMARY FERREIRA
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5009006-78.2022.8.08.0000

Agravante: Rosemary Ferreira

Agravado: Fundo de Invest. em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante, nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer movida em face do recorrido.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, ha nos autos elementos suficientes a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica e que o indeferimento da benesse apenas seria possível diante da existência de elementos que infirmassem suas alegações, o que não se verifica no caso vertente. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada, com o consequente deferimento da gratuidade pretendida. (Id. 3342617)

Por meio da decisão constante do evento n. 3425616 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela magistrada singular (Id. 3477813)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão de
29.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer contra o agravado e formulou requerimento de gratuidade da justiça alegando não ter condições de arcar com as despesas do processo (10348823), o que foi indeferido pelo magistrado singular, após ter intimado a recorrente nos termos do art. 99, §2º, do CPC (Id. 14473599).

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, ha nos autos elementos suficientes a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica e que o indeferimento da benesse apenas seria possível diante da existência de elementos que infirmassem suas alegações, o que não se verifica no caso vertente. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada, com o consequente deferimento da gratuidade pretendida. (Id. 3342617)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 3425616 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ora, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, de acordo com o disposto no art. 99, §2º, do CPC,
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, não há sequer indícios que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Muito ao contrário, o caso concreto denota a presença de elementos que confirmam a hipossuficiência econômica da autora, que é Auxiliar de Serviços Gerais e figura na faixa de isenção do Imposto de Renda (Ids. 10348823 e 10348838).

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular ao proferir a decisão agravada são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Como se sabe,
“[...]o pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência[...]” (AgInt no AREsp n. 1.837.835/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021)
, o que não ocorre no caso dos autos.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular são insuficientes para elidi-la.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade formulado pela recorrente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.